Tribunal: TJES
Processo: 5003032-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003032-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODAIR LEOPOLDO FEHLBERG
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003032-13.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODAIR LEOPOLDO FEHLBERG

RECORRIDA:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. DESPACHO COMPULSÓRIO DE BAGAGEM DE MÃO. FURTO DE ITENS. DANO
S
MATERIAL E MORAL
CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ODAIR LEOPOLDO FEHLBERG
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.251,30 e danos morais no importe de R$ 5.000,00, decorrentes de suposta subtração de um aparelho celular e dois perfumes de sua bagagem despachada em voo operado pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, o erro na valoração da prova, afirmando que a exigência de comprovação do conteúdo da bagagem configura prova diabólica. Aduz que, ao obrigar o despacho da mala, a companhia aérea assumiu a responsabilidade objetiva por seu conteúdo e que a ausência de oferta da Declaração Especial de Valor transfere o risco integral do transporte para a empresa. Alega que a recusa da companhia em emitir o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) não pode ser usada em seu desfavor e que o Boletim de Ocorrência, as notas fiscais e o protocolo de atendimento via chat são provas suficientes dos danos. Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia central reside na responsabilidade da companhia aérea pelo furto de objetos no interior de bagagem de mão que foi compulsoriamente despachada por determinação de seus prepostos.

4
.
Pois bem.

5
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

6
. Ao determinar o despacho compulsório da bagagem de mão do passageiro, a companhia aérea avocou para si o dever de guarda e vigilância sobre os bens, assumindo a responsabilidade por sua integridade até a devolução no destino final, conforme disposto no art. 734 do Código Civil.

7. O juízo a quo fundamentou a improcedência na ausência de prova mínima dos fatos. Ouso divergir. O Recorrente apresentou um robusto início de prova documental, constituído por: a)
Boletim de Ocorrência
(Id. 15697273), lavrado logo após o desembarque, narrando pormenorizadamente o ocorrido; b)
Notas Fiscais
dos produtos subtraídos, mencionadas no próprio Boletim Unificado; c)
Registro de reclamação via chat oficial da empresa
(Id. 15697274), demonstrando a tentativa de solucionar o problema de forma imediata.

8. A alegação do consumidor de que a empresa se recusou a emitir o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) é verossímil e encontra amparo na resposta negativa que obteve ao protocolo de atendimento (Id. 15697275), onde a companhia se eximiu da responsabilidade. A ausência de um documento, cuja emissão foi obstada pela própria parte a quem a prova aproveitaria, não pode ser utilizada em desfavor do consumidor, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

9. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe (art. 6º, VIII, CDC). Exigir que o passageiro produzisse prova do conteúdo exato da mala no momento de um despacho forçado seria impor-lhe um ônus probatório diabólico. Caberia à Recorrida, detentora dos meios de prova (como filmagens do manuseio de bagagens), demonstrar que o dano não ocorreu ou que se deu por culpa exclusiva da vítima, o que não fez.

10. Assim, comprovado o ato ilícito (falha no dever de guarda) e o nexo causal, o dano material no valor de R$ 3.251,30 deve ser ressarcido.

11. No que tange ao dano moral, entendo-o configurado. A experiência vivenciada pelo Recorrente ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A violação de sua bagagem, com a subtração de bens, somada à frustração e ao sentimento de impotência diante da recusa da empresa em registrar a ocorrência no aeroporto, configura grave falha na prestação do serviço e um descaso que atenta contra a dignidade do consumidor.

12. A indenização deve atender à sua dupla função: reparar o abalo sofrido e servir como medida pedagógico-punitiva para desestimular a reiteração da conduta lesiva. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00, pleiteado na inicial, mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
a fim de
:

a)
CONDENAR
a Recorrida, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de R$ 3.251,30 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça a partir do evento danoso (27/01/2025) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

14.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)